Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702970-37.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: ETERNIT S A, TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ETERNIT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUDICIAL, TÉGULA SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642220, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo Distrito Federal e negou provimento à apelação do Distrito Federal, à remessa necessária e à apelação interposta pelas impetrantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob os IDs 41821350 e 42165514, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022 às 14:17:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora